Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. PARTILHA. ARTIGO 1.725 DO CC/02. COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
3. A prova contida nos autos, devidamente valorada, à luz do disposto no art. 371 do CPC/15, demonstra que as partes conviveram como entidade familiar ao menos desde janeiro de 2016, revelando que havia, a partir dessa data, o intuito familiae, aliado à convivência pública, contínua e estável.
4. Nos termos do artigo 1.725 do CC/02, o regime de bens aplicável na união estável é o da comunhão parcial, salvo se os companheiros dispuserem em sentido contrário, de modo que os bens adquiridos na constância dessa relação são considerados comuns, por serem o resultado ou o fruto da colaboração que se forma entre os companheiros, consoante dispõe o artigo 1.658 do CC/02.
5. Apelação conhecida e não provida.